Tribunal: TJSP
Processo: 3000694-72.2013.8.26.0450
Classe: Remessa Necessária Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Reexame necessário. Obra pública. Ponte no Município de Piracaia. Falta de estudo prévio do solo, de dotação orçamentária e de licenças ambientais. Modificação posterior do projeto original, com paralisação das obras, aumento irregular de despesas e prejuízos pelo não aproveitamento do que já tinha sido edificado. Município obrigado a contratar outra empresa para

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Reexame necessário. Obra pública. Ponte no Município de Piracaia. Falta de estudo prévio do solo, de dotação orçamentária e de licenças ambientais. Modificação posterior do projeto original, com paralisação das obras, aumento irregular de despesas e prejuízos pelo não aproveitamento do que já tinha sido edificado. Município obrigado a contratar outra empresa para reconstruir a ponte. Condições do solo que foram consideradas na elaboração do projeto básico, exigência do artigo 7o da Lei 86666/1993 para o edital de licitação, não se verificando prejuízo pela ausência de estudo prévio específico, não configurando despesa irregular a realização do estudo pela empresa vencedora, porque motivada por fato superveniente, de assoreamento motivado por chuvas após o início das obras. Manifestação positiva do chefe da Divisão de Contabilidade e Despesas para a realização da despesa e dotação orçamentária identificada no edital da licitação pelo código 00297.15.451.0072.1-73.4.4.90.51.00.00 indicam a existência de recursos orçamentários. Lei 8666/1993, artigo 7o, § 2o, III. Licença ambiental do Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais, DEPRN, obtida antes da abertura da licitação. Licença do Departamento de Águas e Energia Elétrica, DAEE, requerida antes, mas só concedida dois anos depois do pedido. Sem indicação da falta de outras licenças. Irregularidade sem contorno de improbidade administrativa ante a necessidade de construção da ponte, cujas licenças concedidas indicam que não violou restrições ambientais. Não infirmado que as alterações do projeto básico ocorreram por motivo de adequação técnica e dentro do limite para aumento de despesa do artigo 65, § 1o, Lei 8666/93. Constatada pela perícia a execução parcial da obra na forma contratada, não implicando lesão ao erário os pagamentos feitos por serviços efetivamente prestados. Demanda improcedente. Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000978299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
3000694-72.2013.8.26.0450, da Comarca de Piracaia, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos TEREZINHA DAS GRAÇAS DA SILVEIRA PEÇANHA, EDU
ROGENER MAIA DA SILVA, PAULO SERGIO BUENO DA SILVA, SIMONE
SALGADO e LILIAN PIRES STANINGHER.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame
necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 3000694-72.2013.8.26.0450
2
VOTO No 35594
REEXAME NECESSÁRIO No 3000694-72.2013.8.26.0450 (autos físicos)
COMARCA: PIRACAIA
INTERESSADOS: TEREZINHA DAS GRAÇAS DA SILVEIRA PEÇANHA (E OUTROS) e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
Reexame
necessário. Obra pública. Ponte no Município de
Piracaia. Falta de estudo prévio do solo, de dotação
orçamentária e de licenças ambientais. Modificação
posterior do projeto original, com paralisação das obras,
aumento irregular de despesas e prejuízos pelo não
aproveitamento do que já tinha sido edificado. Município
obrigado a contratar outra empresa para reconstruir a
ponte. Condições do solo que foram consideradas na
elaboração do projeto básico, exigência do artigo 7o da
Lei 86666/1993 para o edital de licitação, não se
verificando prejuízo pela ausência de estudo prévio
específico,
não
configurando
despesa
irregular
a
realização do estudo pela empresa vencedora, porque
motivada por fato superveniente, de assoreamento
motivado
por
chuvas
após
o início das obras.
Manifestação
positiva
do
chefe
da
Divisão
de
Contabilidade e Despesas para a realização da despesa
e dotação orçamentária identificada no edital da licitação
pelo
código
00297.15.451.0072.1-73.4.4.90.51.00.00
indicam a existência de recursos orçamentários. Lei
8666/1993, artigo 7o, § 2o, III. Licença ambiental do
Departamento Estadual de Proteção de Recursos
Naturais, DEPRN, obtida antes da abertura da licitação.
Licença do Departamento de Águas e Energia Elétrica,
DAEE, requerida antes, mas só concedida dois anos
depois do pedido. Sem indicação da falta de outras
licenças. Irregularidade sem contorno de improbidade
administrativa ante a necessidade de construção da
ponte, cujas licenças concedidas indicam que não violou
restrições ambientais. Não infirmado que as alterações
do projeto básico ocorreram por motivo de adequação
técnica e dentro do limite para aumento de despesa do
artigo 65, § 1o, Lei 8666/93. Constatada pela perícia a
execução parcial da obra na forma contratada, não
implicando lesão ao erário os pagamentos feitos por
serviços
efetivamente
prestados.
Demanda
improcedente. Reexame necessário não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 3000694-72.2013.8.26.0450
3
Sentença proferida em 13 de setembro de 2016, pela
eminente magistrada, Doutora Maria Luíza de Almeida Torres Vilhena, julgou
improcedente pretensão deduzida por meio de ação civil pública proposta por
Ministério Público, para condenação, por atos de improbidade administrativa dos
artigos 10, VIII e 11, II, da Lei 8429/1992, da então prefeita, da diretora municipal de
obras e serviços e dos membros da comissão de licitação, por irregularidades na
licitação, edital no 107/08, e na construção de ponte no bairro de Vila Romites,
Município de Piracaia, pelo valor total de R$ 444.863,99, fls. 1035/1046.
Não conhecimento da remessa necessária, em 16 de
maio de 2017, por falta de previsão legal específica, afastado por Superior Tribunal de
Justiça, impondo-se novo julgamento, fls. 1101/1103 e 1189/1191.
A douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
provimento do recurso de ofício e as partes deixaram de se pronunciar, fls.
1077/1099, 1201 e 1203.
Processo redistribuído a este relator em virtude da
promoção da Desembargadora Isabel Cogan, com conclusão dos autos em 03 de
fevereiro de 2020, fls. 1206/1207.
É o relatório.
Alegada improbidade administrativa dos artigos 10, VIII e
11, II, da Lei 8429/1992, licitação no 107/08, para construção de ponte no bairro de
Vila Romites, Município de Piracaia, porque iniciado sem prévias dotação
orçamentária, licenças ambientais e estudo de sondagem do solo, com violação às
disposições dos artigos 7o, 8o e 12, da Lei 8666/1993.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 3000694-72.2013.8.26.0450
4
Que a falta de prévio estudo do solo, realizado depois
pela empresa vencedora do certame, resultou em acréscimo de despesa não prevista
na licitação e a falta de dotação orçamentária para tanto na paralisação da obra.
Que na retomada das obras foi constatado que a parte já
edificada não poderia ser aproveitada, obrigando o Município a arcar com as
despesas de outra construção em novo local, pelo valor de R$ 632.065,50,
aumentando o custo total e o prazo de conclusão.
Imputa responsabilidade à então prefeita, Terezinha das
Graças da Silveira Peçanha, que autorizou a licitação sem as providências prévias
necessárias; à diretora do Departamento Municipal de Obras e Serviços, Lilian Pires
Staningher, que autorizou o início das obras sem prévia licença ambiental e a
aprovação do financiamento pelo convênio entre Ministério das Cidades e Caixa
Econômica Federal; e aos membros da comissão de licitação, Edu Rogener Maia da
Silva, Paulo Sérgio Bueno da Silva e Simone Salgado, que permitiram iniciar a
licitação sem os documentos exigidos por lei e o concluíram sem a devida
regularização, fls. 13/14.
Falta de estudo específico do solo que não prejudicou a
elaboração do projeto básico da obra, exigido pelo artigo 7o da Lei 8666/93 para
abertura da licitação, fls. 27/39.
As condições do solo tinham sido consideradas pelo
engenheiro que elaborou o projeto, fls. 31:
Fundação
A obra será diretamente apoiada no terreno na cota de
escavação à 2,00 metros de profundida da base do Bloco Ciclópico proposto,
interpondo-se entre o solo natural e a face inferior da base acima referida de fundo
uma camada de rachão com cerca de 200cm de espessura para melhorias das
condições de suporte do subsolo, onde no ato da execução o Engenheiro Geotécnico
da Contratada deve garantir a capacidade de suporte do solo com no mínimo em 240
KPa. Sendo condição intrínseca para a construção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 3000694-72.2013.8.26.0450
5
A despesa com sondagem do solo, pela empresa
contratada para executar a obra, foi motivada por fato superveniente, assoreamento
da área por chuvas após o início das obras, fls. 108, não por deficiência da licitação,
não importando que não houvesse dotação orçamentária para esse acréscimo porque
imprevisto. Manifestação positiva do chefe da Divisão de
Contabilidade e Despesas para realização da despesa formulada pela então diretora
municipal de obras, Sra. Lilian Pires Staningher, fls. 269, e dotação orçamentária
identificada no edital de abertura do processo licitatório pelo código
00297.15.451.0072.1-73.4.4.90.51.00.00, fls. 43, indicam que havia recursos
orçamentários para o custo estimado da obra, Lei 8666/1993, artigo 7o, § 2o, III.
Há indicação de que a obra era financiada pelo convênio
entre Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal, contrato no
0246.394-54/2007, fls. 142 e 155.
Quanto às licenças ambientais, tinha sido obtida
autorização do Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais, DEPRN,
para intervenção em área de preservação permanente, com data de 23 de janeiro de
2008, antes da abertura da licitação no mês seguinte, fls. 137/139.
E para Departamento de Águas e Energia Elétrica, foram
formulados dois pedidos antes da licitação, um em 08-12-2007 e outro em
04-04-2008, fls. 280 e 313, mas a licença só foi concedida em 2010, fls. 359.
De todo modo, tais licenças indicam que não houve
violação a restrições ambientais, o que, aliado à necessidade de construção da ponte,
afastam a qualificação de improbidade administrativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 3000694-72.2013.8.26.0450
6
Não infirmado que as modificações no projeto básico
ocorreram por motivo adequação técnica e dentro do limite de vinte e cinco por cento
para aumento de despesa, Lei 8666/93, artigo 65, § 1o, como consta do Termo Aditivo
ao Contrato, com data de 05 de novembro de 2008, fls. 133.
Sobre o trabalho executado pela empresa contratada, a
perícia teceu as seguintes considerações, fls. 967:
1.
Os Projetos Estruturais foram devidamente elaborados por
pessoas habilitadas e todos eles contemplam Anotações de Responsabilidade
Técnica (ART's), de modo que a capacidade dos pilares que foram construídos
possuem resistência adequada para suportar o peso próprio da ponte pretendida, bem
como cargas rodoviárias e cargas de multidão;
2.
As inconformidades apresentadas na edificação parcial, do
ponto sob o Processo Licitatório no 107/08, eram passíveis de reparos e tratamentos,
e são classificadas como inconformidade corrigíveis, quais sejam: ausência de
cobrimento adequado da armadura e corrosão da armadura destinada ao transpasse
na junta de concretagem.
3. As inconformidades técnicas não justificam a paralisação
do empreendimento, bem como o não reaproveitamento da edificação para
construção efetiva da ponte sobre o Rio Cacheira no Bairro Vila Romite Piracaia
SP.
Desse modo, não há evidência de prejuízo ao erário,
tampouco de ação deliberadamente orquestrada para tanto, dado que os pagamentos
efetuados foram por serviços efetivamente prestados.
Mantendo, pois, o decreto de improcedência, por estes e
pelos seus próprios fundamentos, NEGA-SE provimento ao reexame necessário.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator